Tribunal: TJBA
Processo: 8000785-32.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000785-32.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZATÓRIA
.
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADAS. MÉRITO.

UNIVERSIDADE. PROPAGANDA PUBLICITÁRIA. PARCELAMENTO ESTUDANTIL. OFERTA DE DESCONTOS COM EXCLUSÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA. FALTA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS.
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitadas.

II.
A

propaganda veiculada pela instituição de ensino Apelada não traz as condições expressas da oferta, incorrendo em omissão. A ausência de menção específica dos cursos aos quais o programa de parcelamento não se aplica gera no consumidor médio a expectativa de que o programa é elegível para todos os cursos ofertados pela instituição, inclusive para o curso de medicina. Direito à informação violado.

II
I
.

Também merece ser considerado que, no caso dos autos foi concedida a medida liminar à estudante no ano de 2019, a qual foi mantida em sede de agravo de instrumento (Processo n° 8020201-95.8.05.0000), de modo que o consumidor está frequentando o curso com descontos desde então e, caso seja suspenso o financiamento, não terá como prosseguir estudando.

I
V
.

No que se refere aos danos morais, verifica-se que estes não restaram comprovados no caso concreto, principalmente considerando que o estudante teve a liminar deferida a seu favor, usufruindo do programa de parcelamento desde o início da tramitação do feito.

PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000785-32.2019.8.05.0004
, figurando, como Apelante,
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CARNEIRO

e, como Apelada,
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE S
Á
LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA